Tribunal: TJBA
Processo: 8168039-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168039-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TACIA SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO SOCIOEDUCATIVA MERCEDARIA

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INADMISSIBILIDADE RECURSAL, REJEITADAS. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPRIMENTO DA NULIDADE DE CITAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela devedora em ação que visa o recebimento de mensalidades escolares referentes ao segundo semestre de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão cinge-se ao exame das preliminares suscitadas nas contrarrazões e das seguintes alegações do apelante: (i) prescrição da pretensão de cobrança; (ii) necessidade de nova citação pessoal após reconhecimento de nulidade da citação anterior; e (iii) excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça formulada em contrarrazões, considerando a ausência de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da apelante, pessoa idosa, com aposentadoria modesta (um salário mínimo) e assistida pela Defensoria Pública. 4 - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais apresentam fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo com a sentença, ainda que reproduzam argumentos já expendidos na defesa. 5 - Não há falar-se em prescrição quando não decorrido o prazo de cinco anos entre o vencimento da dívida (parcelas de julho a dezembro de 2016) e o ajuizamento da demanda (30/12/2020), nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 6 - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC, não transcorrendo desde então o prazo quinquenal. Ainda que assim não fosse, não se configura prescrição intercorrente quando a demora é imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 7 - O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre eventual falta ou nulidade da citação, mormente quando demonstrado o pleno exercício do direito de defesa mediante apresentação de embargos monitórios. 8 - Não configura excesso de cobrança a atualização do débito com juros e correção monetária desde o inadimplemento, quando tais parâmetros estão previstos contratualmente, sobretudo considerando a mora ex re nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO
9 - Preliminares rejeitadas. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §5º, I, e 397; CPC, arts. 239, §1º, e 240, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.103.864/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.368.642/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18/11/2024; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.155.939/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.032.132/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/5/2017; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.237/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/6/2023.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8168039-05.2020.8.05.0001, em que figura como apelante TACIA SOUZA FERREIRA e como apelada ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA MERCEDARIA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça